Tribunal: TJPA
Processo: 0806525-71.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806525-71.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES, ANA RITA RIBEIRO MORAES

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 2° DO CPC. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO. SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 10
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/04/2021 e 12/04/2021, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806525-71.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Comarca: Belém/PA

Agravantes: Luis Augusto Rodrigues Moraes e Ana Rita Ribeiro Moraes.

Agravada: Construtora Leal Moreira LTDA. e Tempo Incorporadora LTDA.

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES e ANA RITA RIBEIRO MORAES
, em face de Decisão Monocrática de lavra deste relator, nos autos do Agravo de Instrumento na Ação Ordinária de Acertamento de Relação Jurídico-Obrigacional Consumerista c/c Indenização por Perdas e Danos por Inadimplemento Contratual e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (Processo Eletrônico nº 0839866-58.2018.8.14.0301), movida contra a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA.
, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento para confirmar a liminar antes deferida que concedeu a tutela antecipada para que as Construtoras agravadas façam o depósito em juízo, mensalmente, todo dia 10 de cada mês, dos lucros cessantes fixados em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do contrato pelo mesmo índice neste fixado, por representar o valor do imóvel, até a efetiva entrega do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Houve oferta de contrarrazões ao agravo interno (Num. 3652408 – Pág. 1/10).

É o que bastava relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Ressalta-se, primeiramente, que a análise e julgamento do Agravo Interno, qualquer que seja o seu conteúdo, deve ser submetido ao respectivo órgão colegiado competente para o julgamento do recurso originário, no qual foi proferido o provimento monocrático impugnado, em obediência ao art. 1.021, § 2° do CPC.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito do presente recurso, importa destacar que, em consulta ao Sistema do PJe, verifico que foi proferida sentença no processo principal (autos n
°
0839866-58.2018.8.14.0301
),
datada de 16/11/2020, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES e ANA RITA RIBEIRO MORAES em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA Ltda. e TEMPO INCORPORADORA Ltda. para o fim de declarar a responsabilidade solidária das rés, a inadimplência das mesmas desde o fim do prazo determinado para a entrega do edifício (setembro de 2015) e a nulidade da Cláusula 7ª do Acordo Extrajudicial, condenando-se as rés ao pagamento dos lucros cessantes em 0,5% (meio porcento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, a partir de outubro/2015 até a data da entrega das chaves, observados os índices avençados, confirmando-se a liminar concedida.

Condeno, ainda, as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizados e acrescidos de juros legais a partir do fato danoso.

Declaro, contudo, válida a cláusula de tolerância e improcedente o pedido de condenação ao pagamento de multa convencional moratória de R$ 169.802,11 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e onze centavos).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, observada a alteração de ofício do valor da causa, assim como honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

Belém, 16.11.2020. (...)”

Assim, diante da sentença exarada pelo Juízo ‘a quo’ em data posterior à da interposição deste recurso, resta prejudicado o seu exame, em razão da perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente Agravo Interno, em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...) A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1537636/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto, diante da sentença proferida, nos autos originais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2021